Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734932-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) AUTOR: CARLOS ALVES DA SILVA, JOSE DE JESUS ALVES SILVA, JOSE PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTONIA DE MATOS NUNES, NESTOR CASTRO MADEIRA REU: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum, tendo como autores CARLOS ALVES DA SILVA, JOSÉ DE JESUS ALVES SILVA, JOSÉ PEDRO PEREIRA MESSIAS, MARIA ANTÔNIA DE MATOS NUNES e NESTOR CASTRO MADEIRA, e como réu o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. Após a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 70336314), foi determinada a expedição de requisições de pequeno valor. Em seguida, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para providências quanto ao pagamento (ID 72059583). Por meio da petição de ID 74163318, a Procuradoria informou que a ordem de pagamento foi emitida e o respectivo depósito judicial realizado, requerendo, ainda, que não fosse efetivada qualquer constrição de valores nas contas do Distrito Federal, a fim de evitar pagamento em duplicidade. Intimada a se manifestar, a parte credora concordou com os cálculos e depósitos, e pugnou pela transferência do valor depositado via pagamento eletrônico na modalidade PIX para conta bancária por ela indicada (ID 74947727). A parte credora manifestou anuência em relação aos depósitos efetuados pelo ente público (ID 74163318), informando que eles “quitam os créditos relativos aos ofícios requisitórios de ID(S) 72030757, 72030105, 72030103, 72026616 e 71946356”. Em face disso, requereu a transferência do valor, via PIX, à conta bancária indicada na petição. Na decisão de ID 75708825, julgou-se extinto o presente feito (art. 924, II, do CPC) em relação às requisições de pequeno valor acima descritas. E, no evento de ID 77247069, o advogado da parte credora (MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA) pugna pela fixação da verba honorária, com fulcro no art. 85, 7o, do CPC e no Enunciado n. 345 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença é providência excepcional, possível apenas quando constatada a litigiosidade entre as partes. Sobre o tema: (...) 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada a litigiosidade entre as partes. (...) (REsp n. 2.101.492/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) (...) 1. As instâncias de origem consignaram, expressamente, que houve litigiosidade entre as partes, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.798.311/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 1/4/2025.) Compreende-se que a liquidação de sentença, doutrinariamente categorizada como um incidente processual, não se confunde com o cumprimento de sentença ou com as demais formas de execução, de modo a atrair a incidência do art. 85, §1o, do CPC. Em suma, não constitui processo autônomo. É a eventual litigiosidade que autoriza a verba honorária. Assim também já decidiu esta Corte: (...) I. A sistemática processual, ao dispor sobre a condenação em honorários advocatícios, fixa as hipóteses aos casos de reconvenção, cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, §1°, Código de Processo Civil[1]). Inexiste previsão legal ao arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. II. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, se demonstrado nítido caráter litigioso do processo, poderá, de forma excepcional, ser fixada a condenação em honorários na liquidação de sentença. III. Na situação processual que ora se apresenta, em que pese a agravante ter se contraposto, em réplica, às teses apresentadas pela ré, e apresentado quesitos à perícia técnica, tais circunstâncias, isoladamente consideradas não demonstram contenciosidade excessiva (ausente impugnações ao laudo pericial ou apresentação de quesitos complementares), senão circunstâncias normais e esperadas à apuração do quantum debeatur no procedimento de liquidação de sentença, o que não se mostra suficiente à fixação de honorários advocatícios. IV. No mais, para a resolução da questão controvertida não há de se invocar o Tema 973/STJ[2] e o entendimento sumular 345/STJ[3], porquanto dispõem, respectivamente, sobre arbitramento de verba honorária nas fases de cumprimento de sentença e de execução de sentença; portanto, em momentos processuais distintos do ora analisado (liquidação pelo procedimento comum). V. Agravo conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 1763991, 0731769-13.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023) (...) I. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso não autoriza condenação em honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A liquidação de sentença não tem autonomia processual, senão individualidade procedimental, estando agregada ao cumprimento de sentença que objetiva viabilizar com a definição do quantum debeatur, consoante a inteligência dos artigos509 e 523, caput, do Código de Processo Civil. III. O § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil não faz menção à liquidação de sentença, senão ao cumprimento de sentença, exatamente em função da sua natureza jurídica de simples procedimento preparatório. IV. Em se tratando de liquidação pelo procedimento comum, abre-se à parte requerida a oportunidade de apresentar contestação, a teor do que estatui o artigo 511 do Código de Processo Civil. V. Litigiosidade compatível com a estrutura procedimental da liquidação de sentença não pode ser legitimamente invocada como fundamento para a incidência de honorários advocatícios nesse incidente processual. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1759659, 0739377-96.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) Diante desse quadro, e considerando que não houve nestes autos qualquer manifestação de resistência pela parte devedora, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator